Tribunal: STF
Processo: ARE 1359882
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local . 



    2. Da análise dos autos, verifico ser inadmissível o presente recurso extraordinário. Explico:



    É que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo as razões que a parte pretendeu satisfazer tal requisito:



    2. Repercussão geral do tema



    Primeiramente, necessário consignar que a repercussão geral está presente.



    Isso porque a ação é movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas.



    Além disso, não se pode esquecer do chamado 'efeito multiplicador' das demandas, a serem movidas por inúmeros contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica da recorrida.



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual depende da arrecadação do seu principal tributo para atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos, como ora se requer. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    A repercussão geral , nos termos em que instituída pela Constituição, constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição , pelo Supremo Tribunal Federal, depende , para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse , por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa. 



    Incumbe , desse modo, à parte recorrente, a obrigação de proceder à prévia demonstração , formal e fundamentada , no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente . 



    Assiste , ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo , da repercussão geral, só não lhe competindo o poder que cabe, exclusivamente , ao Supremo Tribunal Federal ( CPC/73 , art. 543-A, § 2º, vigente à época da interposição do apelo extremo) de decidir sobre a efetiva existência , ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina . Precedentes . 



    Não incide o que prescreve o art. 85, § 11 , do CPC/15 quando se tratar , na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade , ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária. “



    (RE 975.354-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Celso de Mello-grifei)



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator